Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718314-15.2022.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME RECORRIDO: POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA DECISÃO INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA. – ME pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que houve nulidade na citação, uma vez que o mandado citatório não teria sido entregue ao seu representante legal nem à pessoa integrante de seu quadro de funcionários, mas sim a terceiro completamente estranho, razão pela qual aponta violação aos artigos 248, §§2o e 4o, 272, §2o, e 280, todos do Código de Processo Civil. Sustenta a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que foi penhorado veículo de sua propriedade, o qual poderá ser expropriado a qualquer momento por meio de leilão judicial. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. Embora haja previsão específica de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial formulado por requerimento dirigido ao presidente do tribunal recorrido (artigo 1.029, §5o, III, do CPC), a tutela provisória, em grau de recurso, está intimamente ligada à ideia de urgência. Isso porque o Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 22/2/2023). In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente afirma que há a iminência de leilão judicial para alienação do veículo penhorado, o que acarretará prejuízo irreversível. Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que ausente a efetiva designação de leilão judicial do bem objeto do litígio, tendo sido determinada, tão somente, a expedição de mandado de remoção do veículo para que fique em poder do depositário, a fim de que, após o cumprimento, seja marcada a hasta pública (ID 45012593). No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões (certidão de intimação ID 44926149). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024